Tribunal: TJSP
Processo: 2018597-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Decisão que indefere pretendida substituição processual da executada por outra empresa com o mesmo quadro societário e objeto social - Esvaziamento patrimonial da executada configurado através de transferência para subsidiária integral posteriormente incorporada pela empresa sucessora - Engenharia societária que permitiu assim a

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Decisão que indefere pretendida substituição processual da executada por outra empresa com o mesmo quadro societário e objeto social - Esvaziamento patrimonial da executada configurado através de transferência para subsidiária integral posteriormente incorporada pela empresa sucessora - Engenharia societária que permitiu assim a incorporação indireta da sucessora pela atual incorporadora - Efeitos jurídicos dessa incorporação reconhecidos - Operação de incorporação que torna a sucessora responsável pelas obrigações assumidas pela incorporada - Hipótese jurídica que também legitima a incorporadora a figurar no polo passivo da execução como sucessora - Decisão reformada - Recurso provido para esse fim.